Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015910-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL CATARINO RIBEIRO - CPF: 536.118.451-91 (EMBARGANTE), MAX SILVA RONDON - CPF: 056.030.831-07 (EMBARGADO), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 000.418.911-63 (EMBARGADO), IGOR FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.401.951-97 (EMBARGADO), ADRIANO DA SILVA GARCIA - CPF: 005.030.561-11 (EMBARGADO), TAINARA DA SILVA PERES - CPF: 061.440.131-30 (EMBARGADO), EDMILSON FRANCISCO FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 044.464.761-90 (EMBARGADO), FRANCIENE APARECIDA DAS NEVES SILVA - CPF: 047.792.241-44 (EMBARGADO), JOCIMARA DA SILVA NEVES - CPF: 749.884.681-00 (EMBARGADO), LOIRAINE FERNANDA DA SILVA - CPF: 056.204.831-69 (EMBARGADO), LIDINEIA DA SILVA - CPF: 034.981.651-43 (EMBARGADO), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA - CPF: 020.841.861-02 (EMBARGADO), SABINA DA SILVA - CPF: 429.407.371-34 (EMBARGADO), ADMILSON FRANCISCO DUARTE - CPF: 496.126.541-15 (EMBARGADO), WILDY BERNARDO DOS PASSOS - CPF: 925.054.577-00 (EMBARGADO), MIRIAM DA SILVA BISPO - CPF: 017.474.461-73 (EMBARGADO), JUCENILDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 604.033.811-34 (EMBARGADO), CATARINA DA SILVA - CPF: 788.110.901-72 (EMBARGADO), FABRICIA ROSA DA SILVA - CPF: 035.025.271-80 (EMBARGADO), ROSANGELA DA SILVA BISPO - CPF: 010.030.221-11 (EMBARGADO), EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 003.713.841-33 (EMBARGADO), ZELAINE APARECIDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 036.975.451-40 (EMBARGADO), PAULO RAMOS DA SILVA - CPF: 352.763.711-72 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DAS NEVES - CPF: 396.500.061-68 (EMBARGADO), DOMINGAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 442.340.741-87 (EMBARGADO), TAYLISON SANTOS DA SILVA - CPF: 061.995.941-00 (EMBARGADO), ROBSON SABALA RIBEIRO - CPF: 037.417.421-04 (EMBARGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), CATARINA DA SILVA (EMBARGADO), DENISE DOS SANTOS SOARES (EMBARGADO), JUDITE FERNANDES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE – OMISSÃO QUANTO A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015910-72.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

MANOEL CATARINO RIBEIRO

EMBARGADO:

MAX SILVA RONDON E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MANOEL CATARINO RIBEIRO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração de incidente de falsidade, nos próprios autos, e suspendeu o trâmite da ação reintegração de posse, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC.

O embargante alega que a relatora pontuou a necessidade de ser preservada a cautela do juízo de primeiro grau, haja vista a relevância das questões que envolvem os documentos que embasaram a liminar de reintegração de posse.

No entanto, aduz que o juízo “a quo” ao deferir a liminar possessória em favor do recorrente, não baseou a sua decisão apenas nos documentos objetos da arguição de falsidade, mas também em razão da oitiva de testemunhas ouvidas em audiência anteriormente ocorrida.

Diante disso, argumenta que a decisão recorrida é omissa quanto à prova testemunhal produzida em audiência.

Assim, entende que é perfeitamente possível que a perícia a ser realizada nos documentos apontados como falsos seja produzida com conjunto com as provas destinadas a comprovar os fatos alegados na demanda e referentes ao objeto do processo. Elucida que não há necessidade de suspensão do processo, podendo a perícia nos documentos apontados ser realizada em conjunto com os demais atos processuais, como a audiência de instrução e julgamento.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, “
para que seja observado que a decisão que deferiu a liminar possessória assim o fez com base também em prova testemunhal e não apenas com base em prova documental
” (sic) (id. 65087955).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 68675474 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Embora a suspensão do processo em virtude da instauração de incidente de falsidade não ocorra automaticamente, pode o Juiz, se assim o entender, determiná-la, a depender de cada caso, principalmente para evitar o tumulto processual, tendo em vista que o julgamento do incidente repercutirá no desfecho da ação de reintegração de posse”.

O embargante aduz que o acordão é omisso quanto à prova testemunhal produzida em audiência, que foi utilizada também como base pelo juízo de primeiro grau para o deferimento da liminar possessória em favor do recorrente.

A teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iv) corrigir erro material.

No caso, muito embora o embargante sustente a ocorrência de omissão no julgado, sua manifestação revela mero inconformismo com o posicionamento adotado no acórdão, oque não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

Denota-se dos autos, que, ainda que levado em consideração apenas a prova testemunhal realizada em audiência de justificação prévia para o deferimento da liminar de reintegração de posse “
o julgamento do incidente de falsidade poderá repercutir decisiva e imediatamente no desfecho da ação de reintegração de posse, a não suspensão da ação até o julgamento do incidente redundaria em grave tumulto processual e desvirtuaria o princípio de que o processo é instrumento para a realização da justiça
” (sic).

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A FALSIDADE DOS DOCUMENTOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022)”. (TJ-MT - AC: 00064425620128110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/08/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020